Tribunal: TJMT
Processo: 0008951-93.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008951-93.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIORGE SOUSA FERNANDES - CPF: 609.735.713-30 (VÍTIMA), RENATO MAIA MACEDO - CPF: 060.412.451-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ESCALADA) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
1
. FURTO QUALIFICADO –
INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 155, § 2o DO CP
– PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE AUTO DE AVALIAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – PEQUENO VALOR DE FÁCIL CONSTATAÇÃO – RÉU PRIMÁRIO - QUALIFICADORA DE ORDEM OBJETIVA -
RECURSO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

A ausência de auto de avaliação da
res furtiva,
não impede a aplicação do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP, se o pequeno valor da coisa for de fácil constatação, bem como se o réu for primário e a qualificadora incidente de natureza
exclusivamente objetiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Renato Maia Macedo,
contra sentença anexada sob ID. 97115494, em que foi condenado como autor do crime previsto no
art.
155, 4o, inciso II do Código Penal
,

à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
,
substituída
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Em razões recursais, a defesa pleiteia
o
reconhecimento do
Furto Privilegiado
.

As contrarrazões ministeriais (ID. 97133951/53), são pelo
desprovimento
do recurso
;
igualmente
, em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme respectivo sumário que segue (ID. 97532480):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO ÚNICO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO (CP - § 2o, ART. 155), AO ARGUMENTO QUE O RÉU É TECNICAMENTE PRIMÁRIO, E AINDA, QUE A “RES FURTIVA” ALÉM DE TER SIDO RESTITUÍDA À VÍTIMA, SE MOSTRA DE PEQUENO VALOR, LEVANDO-SE EM CONTA PRINCIPALMENTE A DEPRECIAÇÃO DECORRENTE DO USO. INACOLHIMENTO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO DEMONSTRAM MAIOR DESVALOR DA CONDUTA E ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO ACUSADO, EIS QUE, ALÉM DE SER VIZINHO DA VÍTIMA, SUBTRAIU A TELEVISÃO DESTA MEDIANTE ESCALADA, ADENTRANDO À RESIDÊNCIA ATRAVÉS DO TELHADO. ALÉM DISSO, MUITO EMBORA NÃO EXISTA LAUDO DE AVALIAÇÃO NOS AUTOS, CERTO É QUE A PRÓPRIA DEFENSORIA PÚBLICA TROUXE NAS RAZÕES DO RECURSO INFORMAÇÕES NO SENTIDO DE QUE O TELEVISOR SUBTRAÍDO NOVO, À ÉPOCA, ESTAVA ESTIMADO EM R$ 749,00 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS), VALOR ESTE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO, SOBRETUDO, CONSIDERANDO QUE O SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE ERA R$ 937,00 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS). DESPROVIMENTO AO APELO”. (S.S.S)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021